Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante dispõe o caput do artigo 922 do Código de Processo Civil, “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Tratando-se de acordo firmado pelas partes litigantes, objetivando a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença até a satisfação da dívida, não se mostra cabível a extinção do feito, sob pena de violação das disposições contidas no artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.